Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701647-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLAUDIA LACERDA DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13876007) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A diante da decisão interlocutória proferida (ID 13878060), pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos ação de consignação em pagamento (no 0705567-84.2019.8.07.0017) ajuizada por CLAUDIA LACERDA DA CUNHA, deferiu o pedido de tutela provisória para suspender eventuais atos de expropriação do imóvel objeto dos autos, inclusive leilão extrajudicial, até o julgamento de mérito da ação, sob pena de multa a ser fixada, nos seguintes da seguinte decisão: Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta por CLAUDIA LACERDA DA CUNHA em face de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte autora o deferimento do depósito dos valores das parcelas vencidas e das vincendas, estas mensalmente, no que toca ao financiamento imobiliário no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, bem como a concessão de tutela provisória de urgência para obstar quaisquer atos de expropriação do imóvel. Aos ID's 50738617e 50738638, a parte requerente comprova o depósito do valor que entende correto. É o brevíssimo relato do processado. Decido. A inicial se encontra em termos, merecendo seja deferido o processamento do feito. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Consta pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que pretende impedir seja seu imóvel levado a leilão, uma vez já consolidada a propriedade em favor da ré. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são dotados de verossimilhança, em razão da documentação acostada aos autos, em especial o documento de ID 50043325, que atesta saldo devedor de R$ 4.877,61 em 08.11.2019. Em que pese a consolidação da propriedade decorrente da não purgação da mora no prazo legal (ID 50043260), este eg. TJDFT tem permitido a purgação até a assinatura do auto de arrematação. Colha-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO FIDUCIANTE. EXECUÇÃO DA GARANTIA. NÃO PAGAMENTO EM 15 DIAS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO FIDUCIÁRIO. TERMO FINAL PARA ADIMPLEMENTO. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONTRADITÓRIA. SANEAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL. CIÊNCIA DOS DEVEDORES SOBRE AS DESPESAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. MORA NÃO PURGADA. INDEFERIMENTO DA CONSIGNAÇÃO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se autorizar a consignação em pagamento, em razão da inadimplência do devedor na compra de imóvel alienado fiduciariamente, com a finalidade de purgação da mora. 2. O art. 26 da Lei no 9.514/97 prevê o prazo de 15 (quinze) dias, após o recebimento da notificação extrajudicial, para a quitação integral do débito pelo devedor inadimplente, sob pena de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. 3. Admite-se a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, desde que seja realizado o pagamento integral do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, nos termos do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97. 4. O pagamento parcial não obsta a continuidade da execução da garantia nem a consolidação da propriedade do bem imóvel em nome do credor fiduciário, impossibilitando-se o deferimento do pleito consignatório. 5. Verificando-se a inércia dos devedores em complementar o depósito realizado, mesmo após decisão judicial nesse sentido, o indeferimento do pedido de consignação é medida que se impõe. 6. Diante da inversão dos ônus sucumbenciais, reputa-se prejudicada apelação dos autores impugnando exclusivamente a majoração dos honorários fixados na sentença em desfavor dos réus. 7. Recurso do réu provido. Apelação dos autores prejudicada. (Acórdão 1193256, 07002166120188070019, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, a demora na instrução dos fatos poderá trazer prejuízos irreparáveis para a demandante, com a alienação do bem. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para suspender eventuais atos de expropriação do imóvel objeto dos autos, inclusive leilão extrajudicial, até o julgamento de mérito da ação , sob pena de multa a ser fixada por este juízo. Uma vez já feito o depósito da quantia ofertada, intime-se a parte requerida para cumprimento da decisão liminar e, na mesma oportunidade, cite-a para o levantamento do depósito ou oferecimento de resposta, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CP. A parte autora deverá depositar as parcelas vincendas em juízo, mensalmente. I. Segundo o juízo monocrático: (i) existe verossimilhança no alegado pela Autora ora Agravada, tendo em vista a comprovação do saldo devedor de R$ 4.877,61 em 08.11.2019 (ID 50043325 na origem); (ii) existe entendimento no TJDFT no sentido de permitir a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, a despeito da consolidação da propriedade decorrente da mora no prazo legal; (iii) a demora na instrução dos fatos poderá trazer prejuízos irreparáveis para a Agravada, com a alienação do bem; (iv) os efeitos da medida não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido. Com isso, deferiu o pedido e suspendeu eventuais atos de expropriação do imóvel objeto dos autos, inclusive leilão extrajudicial, até o julgamento de mérito da ação, sob pena de multa. A Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 8335648), alegando que: (i) a parte beneficiada será a Agravada, uma vez que a Agravante ainda não apresentou defesa nos autos; (ii) o indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento poderá ensejar inúmeros prejuízos à Instituição Financeira ora Agravante; (iii) o deferimento, na origem, não observou o periculum in mora inverso, onde está incluída a grave lesão à ordem pública, consubstanciada na ofensa às garantias constitucionais do acesso à Justiça, onde deve ser assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, além do respeito ao ato jurídico perfeito, e, a ofensa literal à Lei 13097/2015, e ao Código Civil arts 1.417, 1.419 e 1.421; (iv) inexistência de determinação do valor da multa a ser aplicada em caso de inadimplemento; (v) a decisão foi superficial. Invoca a Lei n. 13.097/2015, bem como os arts. 1.417, 1.419 e 1.421 do CC. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com a consequente reforma do despacho recorrido, declarando a nulidade da decisão agravada, afastando à incidência da multa fixada na fase de cumprimento, uma vez que o banco cumpriu com a obrigação de fazer, nos termos da fundamentação descrita acima. O Agravante acostou os seguintes documentos: (i) procuração (ID 13878066); (ii) inicial da consignação em pagamento (ID 13876008); (iii) mandado de intimação (ID 13878059); (iv) decisão agravada (ID 13878060); (v) comprovante de pagamento de custas (IDs 13878061 e 13878062). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 13878061 e 13878062). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento (ID 13876007) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A diante da decisão interlocutória proferida (ID 13878060), pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos ação de consignação em pagamento (no 0705567-84.2019.8.07.0017) ajuizada por CLAUDIA LACERDA DA CUNHA, deferiu o pedido de tutela provisória para suspender eventuais atos de expropriação do imóvel objeto dos autos, inclusive leilão extrajudicial, até o julgamento de mérito da ação, sob pena de multa a ser fixada. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória para suspender eventuais atos de expropriação do imóvel objeto dos autos, inclusive leilão extrajudicial, até o julgamento de mérito da ação, sob pena de multa a ser fixada, bem como na pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada. Isso porque o Agravante, em suas razões, apenas invoca, de maneira genérica sem trazer aos autos, elementos fáticos que corrobem sua alegação de “inúmeros prejuízos” que o indeferimento do efeito suspensivo poderia trazer à instituição. De fato, observando os autos, bem como a decisão monocrática, inexiste temeridade em prejuízo do Agravante, tendo em vista que a suspensão do leilão relacionado ao referido imóvel em nada lhe prejudica. Em relação à alegação de que o benefício seria da Agravada em face da inexistência de defesa do Agravante na origem, ressalta-se que é da própria natureza do pedido de tutela provisória de urgência a imediatividade, o que não obsta, tanto no curso da demanda, na origem, que se estabeleçam a contradita e as vias de defesa. O mesmo se pode dizer em relação ao presente agravo, tendo em vista que, perfectibilizada a relação processual, ambas as partes se manifestam nos autos. Além disso, no âmbito dos limites sumários dessa via de cognição, o Agravante, também de forma genérica, alega sucintamente violação ao ato jurídico perfeito, à Lei 13097/2015, e ao Código Civil arts 1.417, 1.419 e 1.421, ao tempo em que afirma ser a decisão superficial, ainda que escoimada em entendimento dessa Casa. Alegou genericamente a violação a direitos constitucionais, não empreendeu a cotejo fático no sentido de evidenciar, no caso concreto, a temeridade que suscita genericamente, o mesmo se dizendo a respeito da multa, cuja incidência somente ocorrerá no caso de descumprimento da determinação judicial. Com isso, não satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida. Não deduziu, ainda, a probabilidade de provimento do recurso, não impugnando especificamente a decisão do juízo a quo acerca da consignação em pagamento realizada. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Em relação a tal, importa salientar que a via de cognição sumária exige a completude do acervo documental para fins de apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, sobretudo diante desse alegado cenário de prejuízo genérico que esquadrinhou o Agravante. Nesse sentido, o rol documental não apresenta elementos dos quais se possa inferir a situação temerária vencível por via de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e a urgência necessárias a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015) mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se as partes Agravadas para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 17:16:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador